Tribunal: TJSP
Processo: 7001025-03.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, por falta do preenchimento do requisito subjetivo, realizando-se exame criminológico – IMPOSSIBILIDADE – A Lei 10.792/03 que deu nova redação ao artigo 112 da LEP não vetou o exame criminológico – Realização de exame criminológico SERIA de rigor – Reeducando condenado pela prática de roubo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, por falta do preenchimento do requisito subjetivo, realizando-se exame criminológico – IMPOSSIBILIDADE – A Lei 10.792/03 que deu nova redação ao artigo 112 da LEP não vetou o exame criminológico – Realização de exame criminológico SERIA de rigor – Reeducando condenado pela prática de roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo, com TCP previsto para 2025 – Ressalvado o entendimento deste relator, o pedido não é provido, em virtude da situação da pandemia do Coronavírus – Recomendação CNJ n. 62/2020, sendo incoerente o retorno do sentenciado ao regime fechado para realização do exame – Sentenciado colocado em prisão albergue domiciliar em 21/08/2020, indicativo de que seu comportamento no regime intermediário foi satisfatório - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000893655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7001025-03.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RIAN
GABRIEL DA SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001025-03.2019.8.26.0344 -Voto no 42807 - I
2
Agravo de Execução Penal no 7001025-03.2019.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Rian Gabriel da Silva
Comarca: Marília
Voto no 42807
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA
NASCIMENTO
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Pedido de reforma da
decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, por
falta do preenchimento do requisito subjetivo, realizando-
se exame criminológico IMPOSSIBILIDADE A Lei
10.792/03 que deu nova redação ao artigo 112 da LEP não
vetou o exame criminológico
Realização de exame
criminológico SERIA de rigor Reeducando condenado
pela prática de roubo qualificado e porte ilegal de arma de
fogo, com TCP previsto para 2025
Ressalvado o
entendimento deste relator, o pedido não é provido, em
virtude da situação da pandemia do Coronavírus

Recomendação CNJ n. 62/2020, sendo incoerente o retorno
do sentenciado ao regime fechado para realização do
exame
Sentenciado colocado em prisão albergue
domiciliar em 21/08/2020, indicativo de que seu
comportamento no regime intermediário foi satisfatório -
Recurso não provido.
Em
agravo
de
execução,
pretende
o
Ministério Público que seja reformada a r. decisão,
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções de Marília, que concedeu a RIAN GABRIEL DA
SILVA a progressão ao regime semiaberto, sem a realização de exame criminológico requerido (fls.
15/16).
Requer a reforma da decisão, tendo em
vista que deve ser realizado o exame criminológico para
aferição do mérito do agravado, em razão da prática de
roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo,
condenado à pena de 8 anos, 2 meses e 20 dias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001025-03.2019.8.26.0344 -Voto no 42807 - I
3
reclusão, com TCP previsto para 14/08/2025, sendo o
atestado de comportamento carcerário insuficiente.
Pleiteia que a decisão do Juízo seja
cassada e que seja realizado o exame criminológico, a
fim de se aferir o mérito do sentenciado (fls. 18/24).
Apresentada
a
contraminuta
do
agravo
(fls. 30/32), o defensor requereu o não provimento do
pedido, sendo mantida a decisão agravada (fls. 33).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 37/43).
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 45).
É O RELATÓRIO.
Segundo consta, do Boletim Informativo de
fls. 5/7, RIAN GABRIEL DA SILVA cumpre a pena total de 8
anos e 2 meses e de reclusão, tendo iniciado o
cumprimento de sua pena em 11/04/2016, com TCP previsto
para 26/07/2025, pela prática de roubo qualificado e
porte ilegal de arma de fogo, sem registro de falta
disciplinar.
Assim, cumprido o requisito objetivo,
considerou o Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais de Marília, em 10/07/2019, que o agravado
reúne méritos para ser beneficiado com a progressão ao
regime semiaberto, sendo desnecessária a realização do
exame
criminológico,
assim
fundamentando
no
preenchimento dos requisitos legais.
No recurso ministerial, questionou-se a
realização do exame criminológico.
Conquanto
a
Lei
10.792/2003
tenha
introduzido nova redação ao artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, dispensando o parecer técnico como
requisito à progressão de regime, não o vetou, sendo
facultado ao Juiz requisitar o exame, desde que fundamentada a decisão nos casos em que entenda
necessário para a verificação do mérito do sentenciado.
O
atestado
de
bom
comportamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001025-03.2019.8.26.0344 -Voto no 42807 - I
4
carcerário, por vezes, não é suficiente para aferir a
cessação
ou
a
diminuição
da
periculosidade
do
sentenciado, até mesmo por seu caráter simplista,
restando ao arbítrio do magistrado a necessidade da
requisição do exame criminológico para motivar o seu
convencimento quanto ao preenchimento do requisito
subjetivo, tendo como base cada caso concreto.
No caso em exame, observo que o agravado
cumpre pena decorrente da prática de roubo qualificado e
porte ilegal de arma, com TCP previsto para 26/07/2025.
Ainda que seu comportamento carcerário
seja bom, atualmente, conforme atestado (fls. 4), SERIA
recomendável a realização do referido exame, diante da
prática de crime tão grave, o que geraria dúvidas quanto
ao merecimento de RIAN, para recebimento do benefício.

Saliento que a análise de cada caso não
retrata que o sentenciado que cometeu crimes graves e
possui uma longa pena a cumprir não tenha direito à
progressão de regime, mas tais circunstâncias, servem de
indícios que levam à necessidade de uma avaliação mais
rigorosa, pois implicam no interesse da sociedade.
Nem se diga que deva ser beneficiado, sob
o argumento de que caso demonstre não estar efetivamente
preparado para o convívio social ou venha a transgredir
novamente a lei, regrida de regime, pois não se devem
conceder benefícios sem o mínimo de segurança de que o
sentenciado não cause dano à sociedade.
A propósito, o entendimento já esposado
pelo STF:
"O aludido art. 112 da LEP, em sua nova
redação, admite a realização facultativa
do exame criminológico, desde que fundamentada e quando necessária à
avaliação do condenado e de seu mérito
para a promoção a regime mais brando.
Ressaltou-se, ainda, que esse exame pode
ser contestado, nos termos do § 1o do
próprio
art.
112,
o
qual
prevê
a
instauração de contraditório sumário. A
partir de interpretação sistemática do
ordenamento (CP, art. 33, § 2o e LEP,
art.
8o),
concluiu-se
que
a
citada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001025-03.2019.8.26.0344 -Voto no 42807 - I
5
alteração não objetivou a supressão do
exame
criminológico
para
fins
de
progressão do regime, mas, ao contrário,
introduziu
critérios
norteadores
à
decisão do juiz para dar concreção ao
princípio da individualização da pena".
(STF.
1a
TURMA.
REL.
MIN.
RICARDO
LEWANDOWSKI. HC 86631/PR, DJ 05/09/2006).
No mesmo norte, posicionou-se esta
Câmara:
“Agravo em execução penal do Ministério
Público - Deferimento do regime semi-
aberto - Inadmissibilidade - Agravado
condenado por crimes graves e que tem
longa pena a cumprir - Necessidade que
permaneça por mais tempo no regime fechado para que possa ser melhor observado e se constate de maneira
irrefutável sua aptidão adaptação para o
gradual retorno ao convívio em sociedade,
já que, em fase de execução, vige o
princípio “in dúbio pro societate" -
Decisão cassada Agravo provido.” (TJSP
6a Câmara Criminal
Rel. DEBATIN
CARDOSO
AE 1.196.077-3/0
v.u. julg.
29/05/2008).
NO ENTANTO, deixo ressalvado aqui o meu
entendimento, deixando de aplica-lo, nesta oportunidade,
tendo em vista a pandemia de Coronavírus, sendo recomendação do Conselho Nacional de Justiça
(Recomendação n. 62/2020), a concessão antecipada de
progressão
de
regime
semiaberto
e
aberto,
em
determinadas situações, tratando da diminuição do fluxo
de ingresso no sistema prisional, a fim de reduzir os
riscos epidemiológicos da disseminação do vírus.
Dessa forma, seria incoerente, determinar
o retorno do agravado para o regime fechado agora, para
realização de exame criminológico, na presente situação,
lembrando-se que o sentenciado não está em liberdade,
mas sim, no regime semiaberto e, no presente momento, as
saídas temporárias encontram-se suspensas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7001025-03.2019.8.26.0344 -Voto no 42807 - I
6
Observo, ainda, que em 21/08/2020, o
sentenciado foi beneficiado com a prisão albergue
domiciliar, indicativo de que seu comportamento no
regime intermediário foi satisfatório.
Ressalto, mais uma vez que, sendo o
problema do coronavírus atual, a decisão é para este
momento e sem alterar minha convicção diversa futura, bem
como que, havendo situação diversa, inclusive fim da
pandemia ou que o sentenciado demonstre algum demérito,
tal decisão poderá ser revista, em novo recurso.
Desse modo, ressalvado o entendimento
deste relator, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator